Tribunal: TJMT
Processo: 1035143-16.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035143-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SEBASTIAO BARBOSA E SILVA JUNIOR - CPF: 498.364.556-04 (ADVOGADO), AIRTON SALES DA SILVA 69045011204 - CNPJ: 12.042.980/0001-74 (AGRAVANTE), AIRTON SALES DA SILVA - CPF: 690.450.112-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA. FAMPE/SEBRAE. GARANTIA COMPLEMENTAR. INIDONEIDADE. PERIGO DE DANO. RISCO FINANCEIRO. INSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O art. 919, §1º, do CPC estabelece requisitos cumulativos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução: (i) garantia integral do juízo por penhora, caução ou depósito suficientes; (ii) relevância dos fundamentos; (iii) risco de dano grave ou de difícil reparação.

4. A alegada garantia complementar pelo FAMPE/SEBRAE não substitui, nem exime os devedores do oferecimento de garantia idônea, conforme reiterado pela jurisprudência.

5. A simples alegação de risco à continuidade financeira do devedor, decorrente da execução, não caracteriza, por si só, risco de dano irreparável, tratando-se de consequência ordinária do processo expropriatório.

6. Ausentes os requisitos legais, há que se mantida a decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a demonstração de garantia do juízo, relevância dos fundamentos e risco de dano grave. 2. A garantia complementar prestada por fundo de aval não supre a exigência de penhora, caução ou depósito idôneos. 3. A mera alegação de prejuízo financeiro não caracteriza, por si só, risco de dano irreparável.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AIRTON SALES DA SILVA
e
AIRTON SALES DA SILVA 69045011204
em face da decisão de ID. 176819700, proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Sorriso-MT nos autos dos Embargos à Execução n° 1015277-96.2024.8.11.0040, opostos em desfavor de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
.

A decisão recorrida recebeu os Embargos à Execução sem efeito suspensivo, sob o fundamento de que a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1013014-91.2024.8.11.0040 não se encontra garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Em suas razões, os Agravantes afirmam que os Embargos à Execução podem ser recebidos com efeito suspensivo quando a execução estiver garantida por meio de penhora, depósito ou caução suficiente.

Apontam que a dívida objeto de execução é integralmente garantida pelo SEBRAE/FAMPE - Fundo de Aval as Micro e Pequenas empresas, conforme demonstrado no ID. ID169823346, circunstância que autoriza o deferimento do efeito suspensivo aos embargos.

Suscitam que a concessão do efeito ativo é de suma importância, sendo essencialmente fundamentada nos conceitos da probabilidade de direito e do perigo de dano.

Assim, pugnam pela concessão do efeito ativo, com a consequente suspensão da execução movida pela Instituição financeira contra os Agravantes. No mérito, pugna pela reforma da decisão, concedendo-se efeito suspensivo ao Embargos à Execução.

A tutela recursal foi indeferida (ID 258810668).

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 266504276).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, se refere tão somente à possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução nº 1015277-96.2024.8.11.0040, em trâmite perante a 2ª Vara Cível de Sorriso-MT.

O artigo 919 do Código de Processo Civil estabelece que, em regra, os Embargos à Execução não terão efeito suspensivo. Todavia, “
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
” (§1º do artigo 919 do CPC).

Portanto, a suspensão do processo executivo trata-se de medida excepcional e somente pode ser deferida se relevantes os fundamentos, além da presença de perigo de dano ou risco ao resultado último do processo e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente.

Tais requisitos são exigíveis de forma cumulativa.

No caso em exame, apesar de ter requerido a atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, não resta demonstrado pelo Agravante que a ação executiva encontra-se garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme exigência do § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil, circunstância que, por si só, afasta a possibilidade de concessão do efeito almejado.

A tese recursal de que a execução encontra-se garantida pelo SEBRAE/FAMPE, em virtude do Fundo de Aval as Micro e Pequenas empresas, não merece guarida, pois esta garantia complementar não tem o condão de desonerar os devedores/embargantes do oferecimento de penhora, depósito ou caução idônea, enquanto se discute a dívida.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO . PLEITO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES . DIALETICIDADE RECURSAL. OFENSA INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO. EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA PRÉVIA DO JUÍZO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO.
FUNDO DE AVAL ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS – FAMPE/SEBRAE. GARANTIA COMPLEMENTAR QUE NÃO SE ENQUADRA NOS REQUISITOS EXPRESSOS NO ARTIGO 919, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO VERIFICADA DESDE LOGO. PERIGO DE LESÃO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-PR 00495328220248160000 Colombo, Relator.: substituta vania maria da silva kramer, Data de Julgamento: 09/09/2024, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/09/2024)
.

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – INAPLICABILIDADE DO CDC – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIBILIDADE DO TÍTULO CARACTERIZADA – FUNDO DE AVAL ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (FAMPE) – GARANTIA COMPLEMENTAR QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DOS DEVEDORES – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para o fomento da atividade econômica afasta a condição de destinatário final, não justificando a aplicação do CDC. A cédula de crédito comercial é título executivo extrajudicial, como define o art. 5º da Lei 6 .840/80, c.c art. 10 do Decreto-Lei 413/69, estando apta a aparelhar o processo de execução, na forma do art. 784, XII, do CPC, porque revestidos de liquidez, certeza e exigibilidade . A garantia complementar prestada pelo SEBRAE em cédula de crédito comercial, por meio do fundo de aval às micro e pequenas empresas (FAMPE),
não interfere na relação obrigacional existente entre as partes
, devendo o pagamento da dívida ocorrer na forma pactuada. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1022568-06 .2020.8.11.0003, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023) – destaquei.

Ademais, ainda que assim não fosse, não se verifica no caso o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que a parte Agravante fundamenta seu pedido de atribuição de efeito suspensivo exclusivamente no fato de que a continuidade da execução poderá prejudicar sua condição financeira, com a perda de bens indispensáveis à sua subsistência.

Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, §1º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos em ação fundada em cédula de crédito bancário, ajuizada por instituição financeira, sob a alegação de encargos abusivos. A decisão agravada entendeu ausentes os requisitos legais previstos no art. 919, §1º, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC, diante da alegação de encargos abusivos e de risco à atividade econômica dos agravantes.

III. Razões de decidir

A análise dos autos não evidencia a probabilidade do direito alegado pela agravante, uma vez que a alegada abusividade nos encargos contratuais demanda dilação probatória.

O art. 919, §1º, do CPC exige a demonstração cumulativa de garantia do juízo, perigo de dano e probabilidade do direito.

O simples risco de restrição ao crédito ou de atos expropriatórios, sem comprovação de dano irreparável, não justifica a suspensão da execução.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (...)
(N.U 1003791-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025) – destaquei.

Logo, tendo em vista que a regra dos Embargos à Execução é de que não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, do CPC), e que não restaram preenchidos todos os requisitos do §1º do mesmo dispositivo, é caso de se manter a decisão agravada.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025